Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-75.2009.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000394-75.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELINGTON FERREIRA DO PRADO - CPF: 048.964.001-00 (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS GOMES DA SILVA - CPF: 957.368.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZIGOMAR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MARCIANO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000394-75.2009.8.11.0077

APELANTE: WELINGTON FERREIRA DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APELO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO DELITO – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – SUPOSTA INIDONEIDADE NA VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – CRITÉRIO SOPESADO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – MAJORAÇÃO EM QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENO DE PENA – RÉU REINCIDENTE – CONSERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Concernente às provas testemunhais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constituem meios de prova idôneos para embasar o édito condenatório.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, dado que o Código Penal não estabelece rígidas fórmulas matemáticas, tampouco regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Ao juiz se permite os intervalos mínimo e máximo de sanção abstratamente fixada para definir, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
que será acrescido à pena para cada circunstância judicial desfavorável.

O
quantum
de pena não é parâmetro exclusivo a ser observado na imposição do regime inicial de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, também devem ser consideradas, conforme previsto no art. 33, §3º, do mesmo diploma legal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000394-75.2009.8.11.0077

APELANTE: WELINGTON FERREIRA DO PRADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Welington Ferreira do Prado, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (cf. Id. n.º 108213952 – pág. 201/215).

Em síntese, sustenta o apelante que
“a r. sentença merece reparos, haja vista que inexistem nos autos provas capazes de subsidiar o decreto condenatório
”. Assevera que “
a r. sentença não considerou a informação fornecida pelo Apelante, valorando apenas o depoimento prestado pelo acusado Zigomar, o qual estava encarcerado à época e era não só quem arquitetou todo o plano, mas também o destinatário final da droga
”.

Diz, ainda, que “
as provas constantes nos autos não são, por si só, capazes de demonstrar que o Apelante teria, de fato, adquirido a droga para Zigomar, muito menos que teria ocultado tal entorpecente no vidro de cola para enfim entregá-lo ao pai de Zigomar providenciar o transporte da droga até a Cadeia Pública
”. Por essas razões, reclama sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto (cf. Id. n.º 108213959).

O Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 108213962).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 115344493).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000394-75.2009.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante foi condenado
à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (cf. Id. n.º 108213952 – pág. 201/215).

Narra a denúncia, instruída pelos autos de Inquérito Policial n
º 016/2009/

DPJCVB/MT,
que:

“[...] no dia 12 de março de 2009, por volta das 17h30min, na Cadeia Pública de Vila Bela, nesta cidade e comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, os denunciados Manoel Marciano de Jesus, vulgo ‘Nequinha Carroceiro’, Welington Ferreira do Prado, vulgo ‘Véio’ e Rubens Gomes da Silva, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, entregaram para consumo do detento e co-denunciado Zigomar Rodrigues de Souza, 17 (dezessete) gramas de droga (pasta base de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda dos mesmos autos de inquérito policial, que a droga foi adquirida pelo co-denunciado Zigomar, através de Welington e guardada por Manoel Marciano, tendo este combinado com a pessoa do co-denunciado Rubens o transporte e entrega da droga na Cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Apurou-se que o denunciado Zigomar, mesmo preso na cadeia Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, efetuou ligação para o denunciado Welington e determinou que o mesmo adquirisse a droga e levasse até a casa de seu pai, o denunciado Manoel Marciano, fato que se deu, ao que consta, no dia 10 de março de 2009.

Ficou demonstrado ainda que para transportar a droga e entregar para consumo de Zigomar, os denunciados Manoel e Welington ajustaram com o denunciado Rubens, para que este último fizesse o transporte, de modo a causar menos desconfiança, haja vista ser taxista. Neste momento ainda deliberaram por armazenar a droga de forma camuflada no interior de um tubo de cola tenaz, e, colocá-la juntamente com outros produtos que não levantassem suspeitas no momento da entrega, ou seja, um rádio, bolachas, macarrão e palitos para artesanato.

Desta forma, o denunciado Rubens se deslocou até a cadeia pública de Vila Bela para conclusão do serviço criminoso e entregar a droga.

Reportam os autos que no momento em que foi fazer a entrega da droga, destinada ao denunciado Zigomar, o denunciado Rubens parou seu táxi em frente a cadeia pública e levou alguns bens até a entrada da cadeia, sendo eles um ‘micro-sistem’ e uma caixa contendo bolachas, miojo e palitos de picolé. Logo após, voltou ao carro e pegou uma sacola contendo um frasco de cola ‘tenaz’.

No momento em que efetuava a entrega desses bens consta ainda que o celular do taxista Rubens tocou e foi atendido pelo policial militar Ailton, quando se verificou que se tratava de um telefonema feito via celular, de dentro da cadeia, pelo denunciado Zigomar, questionado Rubens sobre a entrega da droga, eis que estava ansioso em recebê-la.

Nesta oportunidade o agente prisional Feitosa efetuou minuciosa revista nos bens deixados para serem entregues a Zigomar e logrou encontrar no interior do frasco de cola a quantia de 17 gramas de cocaína (laudo pericial às fl. 39)
[...]”.

Embora a inicial acusatória tenha sido ofertada em desfavor de 4 (quatro) codenunciados, após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória apenas em face de Welington Ferreira do Prado, ora apelante, e de Zigomar Rodrigues de Souza, que não interpôs recurso.

Inconformado com o veredito, pugna o apelante a reforma do decreto condenatório e, consequentemente, a sua absolvição, ao argumento de que o arcabouço probatório que compõe os autos é frágil e insuficiente, pois inexistem elementos hábeis a comprovar o seu envolvimento no delito.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

Quanto à absolvição do apelante por insuficiência de provas, malgrado os tenazes argumentos delineados pela defesa, a sentença deve ser mantida, porquanto amparada em provas que desvelam a concorrência do apelante para a consecução do crime de tráfico ilícito de drogas.

A materialidade encontra-se evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante (cf. Id. n.º 108213951 – pág. 25/27), no Boletim de Ocorrência (cf. Id. n.º 108213951 – pág. 87/88), no Laudo de Constatação Preliminar (cf. Id. n.º 108213951 – pág. 99) e no Laudo de Constatação Definitivo (cf. Id. n.º 108213951 – pág. 239/242), eliminando qualquer incerteza concernente à natureza da droga, cujo porte, consumo e comercialização são terminantemente proscritos.

A autoria delitiva também restou amplamente demonstrada por meio dos harmônicos e coerentes depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas em juízo.

O policial militar Elizeu Alves Ferreira declarou, em juízo, que após esclarecimentos prestadas pelo motorista de taxi, Rubens Gomes da Silva, localizou Manoel Marciano de Jesus, pai do reeducando Zigomar, o qual confessou o envio da encomenda ao presídio, negando, entretanto, o conhecimento a respeito da droga encontrada entre os produtos de artesanato.

Manoel Marciano de Jesus, cuja punibilidade fora extinta em razão do seu falecimento, no seu Interrogatório Policial (cf. Id. n.º 108213951 – pág. 53/36), relatou:

“[...] QUE com relação aos fatos esclarece que hoje, na parte da tarde, por volta das 14:00 horas, encontrava-se em sua residência, quando ali chegou um taxista, não sabendo dizer o nome, apenas sabendo que este reside em Vila Bela, dizendo que estava ali para pegar uma encomenda para enviar para ZIGOMAR na cadeia: QUE naquele momento percebeu tinha uma caixinha contendo macarrão, bolachas e outros, tendo entregado aquela caixa para o taxista, esclarecendo que a caixa foi entregue em sua residência quando o depoente ali não se encontrava; QUE tem conhecimento de que quem levou a referida caixa em sua residência foi a pessoa de WELLINGTON, o qual mora próximo à casa do interrogando; QUE mais tarde recebeu a visita da polícia, ocasião em que tomou conhecimento de que no meio daquela mercadoria haviam encontrado entorpecente, QUE a polícia questionou a origem da mercadoria, ao que o interrogando respondeu que nada sabia daquilo, somente que WELLINGTON havia deixado-a em sua casa para ser entregue à ZIGOMAR na cadeia pública de Vila Bela, QUE na companhia dos policiais foi até a casa de WELLINGTON, onde presenciou este dizer que havia comprado a mercadoria para ser entregue a ZIGOMAR: QUE foi conduzido juntamente com WELLINGTON para a delegacia; QUE afirma que não comprou nada daquele material para mandar a seu filho, não tendo conhecimento que no meio daquela cola havia entorpecente [...]”.

Tereza Maria Rodrigues de Souza, mãe de Zigomar Rodrigues de Souza, declarou em juízo que (cf. Id. n.º 108213957 – pág. 2):

“[...] Um rapaz chegou lá em casa com um palito de picolé e vidro de cola. Aí eu nem estava em casa, aí ele entregou pra minha guria pra entregar pra ZIGOMAR lá na cadeia (...) aí meu marido entregou a caixa, porque eu comprei umas bolachas, macarrãozinho e aí fiz uma caixa de papelão com bolacha, macarrãozinho e aproveitei, peguei aquela sacola, eu não sabia né, negócio de droga, eu não conheço droga. Peguei e pus aquilo dentro. Peguei a sacola e fui lá, pus lá dentro (...) aí meu marido tava em casa (...) O rapaz veio buscar, o taxista. Quando o taxista chegou eu falei o (...) entrega a caixa lá. Pegou a caixa e entregou [...]”.

Também em juízo, o policial penal, Ronaldo Adriano Gomes Feitosa, ratificou os termos do seu depoimento policial e fez questão de ressaltar que o apelante recebeu inúmeras ligações do codenunciado Zigomar Rodrigues de Souza enquanto esteve detido no “CISC”. Asseverou ainda que, na ocasião, o reeducando atribuiu a responsabilidade pelas aquisições dos materiais de artesanato e da droga ao recorrente, embora a encomenda tivesse sido despachada por seu pai via taxi:

“[...]

Testemunha: E também o ZIGOMAR ligou várias vezes no celular de outro rapaz que estava detido, que teria sido o que teria comprado a droga, que é por nome de VÉIO.

Promotor de Justiça: VÉIO.

Testemunha: É justamente. Esse ligou várias vezes e até eu mesmo cheguei a falar com o ZIGOMAR no celular dele.

Promotor de Justiça: O número que seria do ZIGOMAR ligou nos dois telefones, tanto no do taxista, quanto no VEIO?

Testemunha: Justamente, ligou no taxista (...) justamente, que foi o que comprou a droga.

Promotor de Justiça: E aí o senhor chegou a atender?

Testemunha: Até falar com ele.

Promotor de Justiça: E o que que ele falou?

Testemunha: Ele falou, o parece que o trem deu problema, deu problema, sai fora sai vazado. Isso que ele chegou a falar.

Promotor de Justiça: Mas ele não sabia que estava falando com o senhor?

Testemunha: Não, só que eu falei fica tranquilo, aí ele percebeu que não era o VEIO que estava falando

[...]”.

O recorrente, quando interrogado em juízo, repetiu as informações prestadas na fase policial e asseverou que desconhecia a existência do tóxico entre os materiais levados à casa de Zigomar. Vejamos:

“[...] que então pegou o material no mesmo lugar das mãos do mesmo rapaz e levou até a casa de Zigomar, onde somente havia uma menina, a qual recebeu o material, isto ainda na terça feira; que hoje, na parte da tarde, recebeu a visita de policiais, tendo sido conduzido até a delegacia de polícia; que não tinha conhecimento que dentro do material que havia pego daquele desconhecido e levado para a casa do Zigomar havia entorpecente; que não sabe afirmar se o pai de Zigomar sabia da existência do entorpecente no meio do citado material; que não tem conhecimento se o taxista Rubens sabia da existência do entorpecente no meio da mercadoria [...]”.

Não obstante, o codenunciado Zigomar Rodrigues de Souza, em ambas as fases da persecução penal, confessou a autoria da empreitada criminosa e reafirmou que o apelante sabia da existência do entorpecente, já que foi Welington o responsável pela compra:

“
[...]

ZIGOMAR: O WELINGTON, eu trabalhava pra ele e ele me devia cem reais. Aí eu tinha pedido pra ele, tinha um boliviano nessa cadeia pública lá que tinha um telefone. Aí eu tinha pedido pra que comprasse uma droga (...). Na época eu tava muito viciado em pasta base. Aí eu pedi pra ele comprar e colocar dentro de um frasco de cola, mas o taxista e o meu pai não sabia de nada. Foi só eu e ele que sabia, que pedi pra ele comprar e colocar e mandar pra mim, aí ele comprou, colocou dentro do frasco de cola e deixou lá em casa, mas como lá na cadeia pública tinha um telefone celular eu fui e liguei.

JUIZ: E de quem que é o telefone?

ZIGOMAR: É de um boliviano que estava lá. Ele até saiu esse boliva. No dia que foram lá e fizeram a busca eram umas oito horas da noite que entraram pra me tirar, a polícia lá, eles achou o celular lá e levaram, esse celular que eu estava falando com ele lá que era do boliviano lá... meu pai que não tem nada a ver e o taxista. Era só eu e o WELINGTON.

(...)

JUIZ: Quanto o senhor ia pagar pela droga?

ZIGOMAR: Não, não ia pagar, eu já tinha trabalhado pra ele lá fora, tinha furado uma fossa pra ele, ele me devia cem reais. Aí eu consegui um celular na cadeia, fui e liguei pra ele ver se ele tinha condição de pagar os cem real. Fizesse uma compra pra mim de uns trem lá e mandasse uma cabeça pra mim fumar. Ele falou assim, ah rapaz não vou mandar não. Falei não, faz uma compra pra mim aí, aproveita que eu faço artesanato e põe uma pedra aí que eu estava com vontade de fumar. Aí ele foi e fez isso aí, mas meu pai não sabia de nada, nem o taxista. Que tinha droga não.

(...)

JUIZ: Ele sabia que você era usuário?

ZIGOMAR: Meu pai?

Juiz: Uhum.

ZIGOMAR: Meu pai sabe, o WELINGTON que trabalhei com ele, também sabe.

(...)

Juiz: Seu pai reside aonde?

ZIGOMAR: Em Pontes em Lacerda (...)

Juiz: Por que que o taxista que foi levar a droga?

ZIGOMAR: É porque o primeiro táxi lotação que sai né, o primeiro que desce na reta (...)

Juiz: Não, mas por que um taxista e por que não o seu pai foi levar?

ZIGOMAR: É porque meu pai trabalha e eu falei pra ele né, a compra o senhor coloca dentro de uma caixa e manda, sai mais barato pra trazer. Táxi lotação é mais barato (...)

Juiz: Os objetos ficaram na casa do seu pai?

ZIGOMAR: Meus trem? A compra?

Juiz: Esses trem, essa compra

ZIGOMAR: Ficou guardado sem ele saber. O WELINGTON levou e deixou lá sem ele saber de nada. Ele não sabia de nada.

Juiz: O WELINGTON levou na casa do seu pai, depois pegou de volta e colocou no táxi?

ZIGOMAR: Não, não foi o WELINGTON que colocou no táxi, foi meu pai que trouxe. Meu pai que levou lá no ponto de táxi e deixou lá e o taxista trouxe.

Promotor de Justiça: E quem o senhor indicou que ele deveria comprar?

ZIGOMAR: Eu só falei pra ele assim, eu tenho cem reais com você. Consegue uma coisa pra eu fumar aí.

Promotor de Justiça: O senhor não indicou ninguém pra ele, o vai lá no fulano de tal que ele vende?

ZIGOMAR: Não senhor

Promotor de Justiça: Ele que foi atrás de alguém então? O senhor não sabe de quem ele comprou essa droga?

ZIGOMAR: Não. Sei que eu tinha cem real com ele. (...)

Promotor de Justiça: As instruções do plano são todas tuas, que deveria ser numa cola, que deveria ser táxi, tudo isso foi ideia tua, ou não?

ZIGOMAR: Não, eu só liguei pra ele e falei pra ele arrumar um jeito lá, aí eu lembrei que eu fazia o artesanato, eu falei ah põe num vidro de cola aí, é pouquinho, é só pra fumar mesmo.”

Concernente às provas testemunhais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes públicos prestados em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constituem meios de prova idôneos para embasar o édito condenatório. Vejamos:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.

[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Calha citar
o teor do Enunciado Orientativo n.
º
8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a despeito da tese da defesa, observa-se que ressobram dos autos provas idôneas para a manutenção da sentença condenatória, sobretudo em razão dos harmônicos e coerentes depoimentos dos agentes policiais e das outras testemunhas, elementos capazes de comprovar, suficientemente, a responsabilidade penal do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas contido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Dando continuidade, sabe-se que a dosimetria da pena é sujeita à discricionariedade judicial, dado que o Código Penal não estabelece rígidas fórmulas matemáticas, tampouco regras absolutamente objetivas, para a fixação da pena.

Nesse sentido, cito o Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

Por conseguinte, admite-se que o juiz considere os intervalos mínimo e máximo de sanção abstratamente fixada para definir, na primeira fase da dosimetria, o
quantum
que será acrescido à pena para cada circunstância judicial desfavorável.

No presente caso, a reprimenda foi estabelecida da seguinte forma
(cf. Id. n.º 60124464 – pág. 211/212)
:

“1ª FASE — CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS:

Com relação à culpabilidade, observo que não existe nada a ser levado em desfavor do acusado.

Quanto aos antecedentes, na Folha de Antecedentes Criminais constam anotações de sentenças transitadas em julgado — sendo que a reincidência específica será levada em consideração na segunda fase. Contudo, a condenação transitada em julgado (CÓDIGO 62364) serve para agravar a pena-base, diante dos maus antecedentes. Razão pela qual aumento em 06 meses.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos para que possam ser melhores aferidos, que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

Os motivos do crime são as razões que levaram o agente ao cometimento do delito. Nas lições de Pedro Vergara “os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja idoneidade tem o poder de fazer convergir, para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas”. Neste sentido, não há nada que possa ser considerado.

Em relação às circunstâncias, observo que não há nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal.

Com a relação à quantidade e a natureza da droga apreendida (17g de pasta base de cocaína), entendo que estamos diante de uma quantidade não suficiente para exasperação da pena.

Diante dos motivos expostos fixo a pena-base privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e muita de 600 (seiscentos) dias-multa, com valor de cada dia multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

2ª FASE — CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS:

Exaspero a pena em 1 ano, em razão da reincidência, elevando a pena para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, com valor de cada dia multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

3º FASE — CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Não há causas de aumento ou diminuição. Mantenho a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, com valor de cada dia multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato.

DA PENA DE MULTA

A pena pecuniária deverá ser recolhida em conformidade do que dispõe o art. 686 do CPP e paga dentro de 10 dias do trânsito em julgado - art. 50 do CP. O quantum deverá ser atualizado, por ocasião da execução - art. 49, 8 2º, CP.

DO CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, por se tratar de réu reincidente, em conformidade com os art. 33, 8 2º, “a” e “b”, e 59, todos do CP.”

Levando-se em consideração que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, observa-se que agiu com a devida cautela o Juízo a
o agravar em apenas 6 (seis) meses a pena-base imposta ao recorrente - pois desfavorável a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes-, sobretudo porque o aumento ficou em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) estabelecida como parâmetro pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por fim, no tocante à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, o pleito também não merece prosperar.

O
quantum
de pena não é parâmetro exclusivo a ser observado na imposição do regime inicial de cumprimento de pena. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal também devem ser consideradas, conforme previsto no art. 33, §3º, do mesmo diploma legal.

À vista disso, a despeito de a pena definitiva ter sido fixada em patamar inferior a
8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado justifica-se
- como precisamente demonstrou o juiz sentenciante -,
em razão da
condição de reincidente do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal
.

Neste sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 [...] RÉU REINCIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO –RECURSO IMPROVIDO [...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal”
(N.U 0000513-31.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço do recurso
de apelação criminal interposto
, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022